Tribunal: STF
Processo: RHC 53971
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. II. HABEAS
CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. ALÉM DE INOCORRER, NÃO FOI ALEGADA NO
MOMENTO PRÓPRIO. A DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO CONSTITUI NULIDADE,
SALVO SE DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUIZO. INCIDENCIA DA SÚMULA N.
523. III. RECURSO NÃO PROVIDO.